Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ART. 155, §1o E §4o, INCISOS I E IV). REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese não ter sido objeto de qualquer insurgência recursal, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, mantém-se o édito condenatório.
2. Caso o condenado, no curso da execução penal, volte a delinquir, tal comportamento autoriza a valoração negativa de sua conduta social, pois denota indiferença frente às medidas estatais a ele atribuídas, revelando intenso grau de desprezo às regras de bom convívio social.
3. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
4. Recurso provido.